Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DANOS MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1321606 – MS. AGRAVO REGIMENTAL NO RESP No 1149718 – MT. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RESP No 13333056 – PR. RESP No 993.936. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA FUNDAMENTADA NA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE DEVE SER ANALISADA NA POSSIBILIDADE DE ÊXITO DO POSTULANTE. DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA, NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 16866840) que julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do art. 487, inciso I do CPC, na ação de Reparação por Dano Moral, ajuizada contra o SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, tendo sido revel no processo. O Apelante alega que houve falha na prestação dos serviços advocatícios, uma vez que não lograria êxito na Ação Trabalhista por ter ocorrido a interposição intempestiva de um recurso, sendo esta informação sido omitida, enquanto que colegas de serviço obtiveram êxito na mesma demanda ajuizada pela parte ré. 2 – A questão do advogado que perde o prazo no transcurso do processo judicial fora análise do Superior Tribunal de Justiça por inúmeras vezes. Tanto nos Embargos de Declaração no REsp no 1321606 - MS (publ. em 8 de maio de 2013) quanto no Agravo Regimental no REsp no 1149718 – MT, a Corte entendeu ser razoável certo valor fixado à título de dano moral, segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Também, no Agravo Interno no Agravo em REsp no 13333056 – PR, compatibilizando com o REsp. no 993.936 – RS (Dje de 4 de agosto de 2009), entendeu que “em caso de responsabilidade de profissionais de advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da perda de uma chance devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico”. 3 – Em atenção ao que dispõe o art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e aos moldes do art. 186 do Código Civil e à luz dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessário que ocorra o detido exame das provas produzidas quanto à probabilidade de êxito, devendo ser procedido pelo Juízo singular. 4 – Por isso, devem os autos retornar à origem para a devida análise da prova produzida pelas partes e expressa menção ao critério da probabilidade de êxito da demanda judicial sobre a qual houve a atuação desidiosa pelo advogado 5 – É suscitado de ofício a desconstituição da sentença, com remessa dos autos à origem, para novo provimento jurisdicional, nos termos da fundamentação acima. 6 – Conhecimento do recurso, acolhimento da preliminar suscitada de ofício para desconstituir a sentença. Recurso provido por maioria. Quórum complementado na forma do art. 942 do CPC.